Tribunal: TJBA
Processo: 0154733-28.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0154733-28.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MAXTECNICA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal. O embargante alegou omissão e contradição no julgado, sustentando que a paralisação do processo decorreu de falha no impulso oficial do Poder Judiciário e não de inércia da Fazenda Pública. Requereu, ainda, efeitos modificativos aos aclaratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se as alegações do embargante caracterizam tentativa de rediscussão do mérito; (iii) analisar a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm função específica de corrigir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou corrigir erros materiais no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida. 4. O acórdão embargado tratou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais à controvérsia, reconhecendo a prescrição intercorrente com base no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), na Súmula 314 do STJ e no Tema 568 do STJ, concluindo que as diligências realizadas pela Fazenda Pública não foram aptas a suspender ou interromper o prazo prescricional. 5. As alegações do embargante configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão, prática incompatível com a natureza dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.892.483/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/03/2021). 6. Não se verifica omissão ou contradição quanto à aplicação do REsp 1.340.553/RS, que fixa os marcos temporais da prescrição intercorrente, os quais foram rigorosamente observados no caso em apreço. 7. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios somente é admissível em situações excepcionais, quando o reconhecimento de vício conduz, de forma inequívoca, à modificação da decisão. No caso, tal hipótese não se aplica, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.738.768/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13/04/2021). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão. 2. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente ao término do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, independentemente de declaração expressa pelo magistrado, desde que observados os marcos temporais fixados na Súmula 314 e no Tema 568 do STJ. 3. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios pressupõe a demonstração inequívoca de vício no julgado que justifique a alteração da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, I e II; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40; Súmula 314 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.892.483/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 09/03/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.738.768/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 13/04/2021; STJ, EDcl no REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, julgado em 12/09/2012 (Tema 568). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0154733-28.2008.8.05.0001, em que figura, como Embargante, o ESTADO DA BAHIA, e, como Embargados, MAXTÉCNICA SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA E OUTROS (05). Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA